Tribunal: TJSP
Processo: 1004169-77.2019.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO - Pedido de Sustentação Oral indeferido, por inobservar o prazo legal de vinte e quatro horas antes do início da sessão - Nulidade rejeitada – Matéria regulada no Código de Processo Civil e por Resolução do CNJ.
Afirmação de omissão – Inexistência- Embargos de Terceiro - Gestora de fundo que não possui a posse sendo sua ação tão somente de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO - Pedido de Sustentação Oral indeferido, por inobservar o prazo legal de vinte e quatro horas antes do início da sessão - Nulidade rejeitada – Matéria regulada no Código de Processo Civil e por Resolução do CNJ.
Afirmação de omissão – Inexistência- Embargos de Terceiro - Gestora de fundo que não possui a posse sendo sua ação tão somente de administração – Inconformismo com o decidido não possibilita a alteração do julgamento - Embargos rejeitados.